Tribunal: TJSP
Processo: 2229788-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Pretensão de que a ré desocupe a área que invadiu, com imediata reintegração de posse à autora - Liminar indeferida pelo juízo de primeiro grau - Necessidade de observância do disposto no art. 300, inciso I, do CPC - Não preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da medida - Decisão mantida.

Recurso desprovido.